Tribunal: TCU
Processo: 016.925/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de termo de compromisso firmado para a complementação e recuperação de 142,8km de estradas vicinais de acesso e internas a assentamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta ao Acórdão 2460/2023-TCU-Plenário , o qual conheceu e negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante, em face do Acórdão 10681/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 8298/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.